Tribunal: TJDFT
Processo: 0753414-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0753414-94.2023.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DA QUARTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consoante ofício recebido (id. 56125144), o il. Juízo Suscitante proferiu r. sentença em 21/2/2024 no processo originário (id. 56125145). Isso posto, não conheço do presente conflito de competência, porque prejudicado, art. 87, inc. XIII, do RITJDFT. Exclua-se o processo da 3a Sessão Ordinária Virtual - 2CCV (19 ATÉ 26/02). Intimem-se. Oficie-se. Decorrido o prazo, arquive-se. Brasília - DF, 23 de fevereiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora